Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-55.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-55.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PELO AUTOR. VÍCIO DO PRODUTO. ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. COBERTURA PELA GARANTIA. ENVIO DO APARELHO À FABRICANTE. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM OU REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL AO CASO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRALMENTE DESEMBOLSADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000939-55.2024.8.05.0172, em que figura como apelante a
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e como parte apelado CARLOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça